Tribunal: CARF
Processo: 10183.724774/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724774/2014-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
SERGIO PEREIRA ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma revisão de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Fazenda Imaculada – NIRF 4.236.031-5”,
referente a:
a) Falta de comprovação da área de pastagem declarada;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724774/2014-96
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724774/2014-96

De acordo com o relatório fiscal de e-fl. 04:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não c o m p r o v o u a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada
(...)
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da A B N T , o valor da
terra nua declarado.

Ciência da notificação em 17/01/2014, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 15).

Impugnação (e-fl.82) na qual o autuado alega que:
 Houve erro de fato, por não ter incluído as áreas de proteção ambiental na
declaração;
 Demonstrou a existência de uma área de pastagens de 7.877,5 hectares;
 No imóvel há uma área de cerca de 50 hectares de produtos vegetais;
 O VTN do imóvel no ano de 2009 era de R$ 247,37/ha, conforme laudo.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 176) com a seguinte ementa:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COM
FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas áreas
ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser desconsiderada a pretendida área de produtos vegetais para o ITR/2009, por
falta de documentos de prova hábeis para comprovar a área plantada no ano-base de
2008.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser acatada a área de pastagens pretendida para o ITR/2009, quando comprovados,
por meio de documentos hábeis, o erro de fato e a existência de rebanho no imóvel
suficiente para tanto no ano-base de 2008, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724774/2014-96

O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
de avaliação com ART/CREA e emitido por profissional habilitado, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à
época do fato gerador..

A DRJ reconheceu a existência de a área de pastagens de 7.877,5 ha pretendida,
bem como um VTN de R$ 247,37 ha, conforme laudo de avaliação e documentos apresentados.
Todavia, não acatou o reconhecimento das demais áreas. Nos termos do voto condutor do
acórdão:
Quanto à possibilidade aventada de retificação dos dados declarados, ressalte-se que o
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazê-la.
(...)
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas ambientais, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada, por Ato
Declaratório Ambiental – ADA tempestivo dessas áreas, exigido para sua exclusão,
além da averbação da área de reserva legal.
(...)
Há, ainda, a exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis até 01/01/2009.
(...)
para o acatamento da pretendida área com produtos vegetais (50,0 ha), que não consta
do citado laudo técnico (fls. 101/119), seriam necessários comprovantes hábeis, tais
como notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, referentes às
áreas plantadas no período de 01/01/2008 a 31/12/2008

Ciência do acórdão em 09/03/2018, conforme AR (e-fl. 188)

Recurso voluntário (e-fls. 191) apresentado em 05/04/2018, no qual o recorrente
reitera a hipótese de erro de fato, alegando que:
 Foi demorado o processo para registro das áreas de proteção ambiental, o
que fez com que a delimitação de cada área só fosse conhecida quando da
realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR);
 Não incluiu as informações na DITR/2009 pois esperava a conclusão do
trabalho de aferição das áreas;
 É desnecessário o ADA;
 O registro da reserva legal no CAR desobriga sua averbação;
 A aceitação da área de preservação permanente e da área coberta com
florestas nativas depende somente de laudo;
 As notas fiscais de venda de sementes de pastagem comprovam a área de
produtos vegetais;
 As sementes de pastagem são colhidas de pasto já existente, portanto não
há notas fiscais de compra de insumo
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724774/2014-96

Em 06/06/2018, o recorrente apresentou novos documentos, informando que:
 A área de proteção ambiental foi averbada pelo antigo proprietário desde
2000 em cada uma das matrículas imobiliárias que compunham a área
total do imóvel, quais sejam:
- Matrícula 8.315 – área total de 2.000 ha - área de reserva legal de
440,0230 ha;
- Matrícula 26.080 – área total de 5.997 ha - área de reserva legal de
573,1109 + 626,3571ha;
- Matrícula 26.081 – área total de 4.420 ha - área de reserva legal de
884,0164 ha;
- Matrícula 26.082 – área total de 1.002 ha - área de reserva legal de
75,8831 + 124,7094 ha

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Reconhecimento de áreas ambientais/produtos vegetais – Retificação de
declaração
Como já exposto no relatório, o objeto do lançamento foi a glosa integral da área
de pastagem declarada (11.250,0 ha) e o arbitramento do VTN. Em relação a esses temas, a
decisão de piso restabeleceu a área de pastagem no valor pleiteado pelo contribuinte (7.877,57
ha) e acatou o VTN constante do laudo de avaliação apresentado.
Em relação às áreas originalmente não declaradas – áreas de preservação
permanente (APP), reserva legal (ARL), florestas nativas e produtos vegetais -, a DRJ rejeitou a
hipótese de erro de fato, eis que constatada a falta do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
relativo ao exercício 2009, aplicável às áreas ambientais; a falta de averbação da reserva legal até
a data do fato gerador; a falta de comprovantes da área de produtos vegetais, tais como notas
fiscais do produtor e de insumos e certificados de depósito referentes à áreas plantadas.
No recurso voluntário, a título de comprovação da existência dessas áreas, o
recorrente reapresentou o laudo de avaliação (e-fl. 33) contendo as informações de cobertura
vegetal.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724774/2014-96

Quanto à área produtos vegetais, sustenta o recorrente que separou “cerca de 50
ha para esta finalidade”, “como comprovam as notas fiscais de venda de [5.000kg de] semente”
(e-fls. 124 e ss). Informa que não há notas fiscais de produtor e de insumos, pois as sementes são
colhidas de pasto já existentes; que não há certificados de depósito, pois houve venda logo após a
colheita.
Ainda, quanto à averbação das áreas de reserva legal, trouxe, após o recurso
voluntário, cópia da matrícula do imóvel 103.346 (desdobrado da matrícula 51.341, referente ao
imóvel objeto de lançamento), contendo averbação de “Termos de Responsabilidade de
Averbação de Reserva Legal”, relativos ao imóveis matrícula 8.315 (440,0230 ha), 26.080
(573,1109 ha + 626,3571 ha = 1199,468 ha), 26.081 (884,0164 ha) e 26.082 (75,8831 ha + 124,
7094 ha = 200,5925 ha), estes transferidos para a matrícula 51.341.
Contudo, mesmo que apresentados tais documentos, não é possível o
reconhecimento de tais áreas. O lançamento decorre da glosa da área de pastagens e do
arbitramento do VTN, enquanto o contribuinte pleiteia verdadeira retificação de sua declaração,
o que não integra o escopo da lide.
Não se pode falar em mero erro de preenchimento da declaração: a DITR/2009 foi
entregue apenas em 23/04/2013 - mais de três anos após o prazo - com praticamente todos os
campos zerados, procedimento repetido para a DITR/2010. Explica o recorrente que “optou-se
por não incluir estas informações na DITR/2009 com números incertos”, mas isso não o impediu
de declarar áreas de pastagens em um valor de 3.372,43 hectares acima do real, levando a um
grau de utilização do imóvel superior a 80% e à menor alíquota possível do tributo.
Ainda, o recorrente afirma que pretendia “[aguardar o] correto conhecimento [das
áreas] para então providenciar-se sua retificação”, mas providenciou o laudo, datado de
11/02/2014, somente após o início do procedimento fiscal (em 26/09/2013, conforme AR e-fl.
10), e após reintimação feita pelo termo de constatação e intimação fiscal, recebido em
17/01/2014 (AR e-fl. 15).
Os elementos são de que o contribuinte deliberadamente não incluiu as áreas
ambientais e com produtos vegetais em sua declaração, não estando configurado erro que
permitisse a retificação da declaração antes da notificação de lançamento. Ademais, essa
hipótese sequer foi levantada pelo contribuinte durante o procedimento fiscal, pois em resposta
(e-fl. 17) às intimações, limitou-se a considerações acerca do VTN e da área de pastagens, objeto
da auditoria. Portanto, reconhecer a existência das áreas não declaradas, nessa situação,
configuraria revisão de ofício do lançamento, o que não é competência da autoridade julgadora.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724774/2014-96

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital